Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso interposto contra sentença pela qual extinto o processo em razão do reconhecimento de pagamento.
2. Ao contrário do que definido na sentença recorrida, são devidos os alimentos vencidos até a prolação da decisão pela qual suspensa, liminarmente, a obrigação alimentar nos autos em que se discute a guarda e exoneração de alimentos, decisão datada em 09/10/2025.
3. Na hipótese, ainda não foi proferida sentença de mérito nos autos em que se discute a exoneração de alimentos. Assim, até haver sentença naqueles autos acerca da exoneração dos alimentos, não há que se falar em reconhecimento do pagamento integral do valor devido: a obrigação de H.D.P.R.A. ao pagamento de alimentos está, neste momento, somente suspensa.
4. Recurso conhecido e provido.